Tribunal: STF
Processo: HC 256117
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito nº 7000760-94.2024.7.00.0000, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Recurso em Sentido Estrito questionando a revogação da suspensão condicional de pena privativa de liberdade e a declinação de competência em favor da Justiça Comum estadual, para prosseguir com a execução penal de exsoldado do Exército, condenado pela segunda vez, em novo processo.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (a) revogação do benefício do sursis; (b) incompetência da Justiça Militar da União para a execução da pena de condenado civil; e (c) declínio da competência à Justiça comum na condução da execução penal. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A revogação do sursis seguiu os ditames do art. 86, I, do CPM e art. 614, I, do CPPM, que estabelecem, taxativamente, a revogação da suspensão condicional da execução da pena, em caso de condenação do sursitário durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. 



    4. A jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova condenação irrecorrível, durante o período de prova. 



    5. A revogação do sursis não ofende a dignidade da pessoa humana ou mesmo atribui tratamento desigual ao Recorrente. A supressão do benefício não possui o caráter de pena, mas tão somente de perda do direito à fruição, em virtude do descumprimento de uma condição legal, aceita pelo próprio beneficiário. 



    6. O reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União para prosseguir com a execução penal decorre da própria revogação do sursis, haja vista a competência da Justiça comum para executar a pena imposta ao sentenciado civil, ou militar que venha a se tornar civil no curso do processo, à luz do disposto no art. 62 do CPM. 



    7. Além da determinação expressa constante do CPM, inexiste qualquer motivação ou amparo para se manter um civil submetido à Justiça Militar, em sede de execução da pena, devido à impossibilidade de sua permanência em organização militar, por ausência de fundamento legal, além da inviabilidade de um Juízo Militar expedir ordens a órgão ou instituição prisional estranhos às estruturas das Forças Armadas, por absoluta inexistência de qualquer vinculação. 



    8. A análise do regramento aplicável à revogação da suspensão condicional da pena, nos moldes definidos pela jurisprudência deste Tribunal, indica o acerto da Decisão vergastada, ao determinar a supressão do benefício do sursis, e o consequente declínio da competência, em favor da Justiça comum do Estado do Paraná. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido, por unanimidade, a fim de manter incólume a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve o benefício da suspensão condicional da pena revogado pelo Juiz Federal da Justiça Militar.



    Foi interposto recurso em sentido estrito, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na revogação do sursis.



    Pontua que “somadas, as penas totalizam 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, não ultrapassando o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 84, caput, do CPM para a concessão da suspensão condicional da pena”. Argumenta que “se o jurisdicionado, ao ser condenado pela primeira vez, fazia jus ao sursis, e se a soma das penas das duas condenações não ultrapassa o limite legal para a concessão do benefício, não se justifica a revogação automática da suspensão da pena, especialmente quando não há notícia de descumprimento das condições impostas”. Defende que “a interpretação dos arts. 86, I, do CPM e 614, I, do CPPM deve ser feita à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, de modo a evitar que a aplicação literal desses dispositivos conduza a resultados injustos e desproporcionais”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, 



    a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, 



    ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, 



    aqui assistindo jurídica/judicialmente este jovem brasileiro o interior do Paraná, de há muito tempo ostenta o status de ‘cidadão civil’, ex-Soldado, ... 



    PABLO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA, requer ... 



    01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM no Recurso em Sentido Estrito nº 7000760-94.2024.7.00.0000, tal qual manifestado pelo Defensor Público Federal, Dr. Guilherme Francisco Paul, requer “... a manutenção do benefício concedido prorrogando-se o período de prova considerando a nova condenação comunicada, forte no entendimento doutrinário acima exposto e no art. 1º, III e art. 5º, caput da CRFB”, tudo com amparo no art. 608 do CPPM, no art. 1º, III, e art. 5º, caput, da Constituição Federal; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum, fundamentado não se pode fazer interpretação literal de dispositivos legais e, sim, devem ser observados os princípios constitucionais, com destaque para a ‘dignidade da pessoa humana’ e a ‘individualização da pena; 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 



    04. – que, além das peças em anexo, seja considerado como juntado, para fins de instrução deste petitório, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000760-94.2024.7.00.0000, que pode ser acessado diretamente no sistemas e-PROC STM onde se encontram todos os documentos da Execução da Pena suspensa; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:



    “O primeiro pedido formulado pela defesa é a permanência da concessão do sursis em prol do Recorrente, com o acréscimo temporal referente à segunda condenação sofrida. Para tanto, afirma que a segunda condenação do Recorrente transitou em julgado antes do início do período de prova, inexistindo, assim, causa de revogação obrigatória da suspensão condicional da pena. 



    Na verdade, em sentido contrário à afirmação defensiva, verifica-se nos autos que a audiência admonitória referente à condenação do Recorrente, com viés de definitividade, pela prática do delito insculpido no art. 203 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com a concessão do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, ocorreu em 28/9/2023. 



      Em 3/9/2024, após quase um ano do início do cumprimento da suspensão condicional da pena, transcorreu o trânsito em julgado da condenação do Recorrente em outro processo, pela prática do crime previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM (furto de uso), com a pena fixada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.



    As datas supracitadas foram ressaltadas pelo Juízo de primeiro grau no decisum revogador do benefício. Vejamos:



    [...]



    Nos termos pontuados pelo Magistrado a quo, o inciso I do art. 86 do CPM estabelece, taxativamente, a revogação da suspensão da execução da pena, em caso de condenação do sursitário, durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Veja-se:



    [...]



    Seguindo idêntica toada, o art. 614, I, do CPPM, preconiza que a suspensão da execução da penalidade deverá ser revogada se, no transcurso do período, o beneficiário sofrer condenação, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade, na justiça militar ou comum:



    [...]



    A remansosa jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova condenação irrecorrível, durante o período de prova, como ilustram os seguintes Julgados:



    [...]



    Nota-se, de plano, que a normatização regente do tema tem por escopo beneficiar com a suspensão condicional da execução da pena de até 2 (dois) anos o sentenciado de baixa periculosidade, bom comportamento e alvo de condenação criminal singular, vide o disposto no art. 84, I, do CPM. São critérios objetivos e bem definidos, que não oferecem margem a interpretação extensiva ou adequação segundo cada hipótese concreta. 



    Assim, a toda evidência o raciocínio defensivo baseia-se em premissa doutrinária equivocada, ao considerar o limite de 2 (dois) anos de pena fixada na sentença como uma espécie de critério preponderante e exclusivo para a concessão e manutenção da suspensão condicional. Na verdade, trata-se de um primeiro requisito, inserido no caput do art. 84 do CPM, a ser considerado, na análise da concessão do benefício, de modo cumulativo àqueles constantes dos incisos do mesmo artigo. Confira-se este dispositivo, na redação vigente à data dos fatos originadores da primeira condenação do Recorrente:



    [...]



    A revogação do sursis, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, não ofende a dignidade da pessoa humana ou mesmo atribui tratamento desigual ao Recorrente. A supressão do benefício não possui o caráter de pena, mas tão somente de perda do direito à fruição, em virtude do descumprimento de uma condição legal, aceita pelo próprio beneficiário. 



    Nessa conjuntura, a análise do regramento aplicável à revogação da suspensão condicional da pena, nos moldes definidos pelo entendimento jurisprudencial desta Corte, indica o acerto da Decisão vergastada, ao determinar a supressão do benefício do sursis.”



    Na hipótese, o Superior Tribunal Militar consignou que “o inciso I do art. 86 do CPM estabelece, taxativamente, a revogação da suspensão da execução da pena, em caso de condenação do sursitário, durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade”. Ressaltou, ainda, que “a remansosa jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da suspensão condicional da pena aos condenados que já possuam condenação irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de nova condenação irrecorrível, durante o período de prova”.



    Quanto à matéria em discussão, o acórdão objurgado não diverge da orientação deste Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, menciono à guisa de exemplo:  



    PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – SUPERVENIÊNCIA – REVOGAÇÃO – Ante o artigo 614, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, a superveniência de sentença condenatória irrecorrível implica a revogação da suspensão condicional da pena. (HC 135.292, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/5/2019)  



    Na mesma linha, a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do HC nº 177.214, dispõe que “nos termos do inc. I do art. 614 do Código de Processo Penal Militar, a suspensão condicional da pena é revogada se o beneficiário ‘for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade’”. Ainda nesse sentido: HC 217.688, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/5/2023.



    Ademais, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente